Tribunal: TJBA
Processo: 8008137-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008137-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA PATRICIA SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU SUBSIDIARIAMENTE DO AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTS. 59 E 86 DA LEI 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL OU PARCIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS PELA SEGURIDADE SOCIAL. ART. 194 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ISENÇÃO LEGAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.213/1991, ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Para fazer jus ao benefício previdenciário conhecido por auxílio-doença (atual “auxílio por incapacidade temporária”), deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos mencionados: incapacidade temporária, carência (quando for o caso), a qualidade de segurado, bem como “
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial”
(art. 71, do Decreto Federal n.º 3.048/1999), tendo em vista, também o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços no âmbito da Seguridade Social, insculpido no art. 194, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

II –
Da análise do Laudo Pericial, observa-se que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, porque não foi constatada incapacidade laborativa da segurada, tampouco a redução de sua incapacidade advinda de lesões consolidadas que ensejasse o auxílio-acidente.

III.
Cumpre esclarecer que, apesar de confirmar as patologias da segurada/apelante, o perito afirmou que não há sintomatologia ou sequela funcional no quadro diagnóstico que impeça ou reduza a capacidade laborativa para a atividade habitual. Em que pese tenha recomendado a observância à NR-17 (Norma Regulamentar nº 17), esclareça-se que esta constitui norma geral que estabelece parâmetros para permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas, como a ergonomia, a todos os trabalhadores.

IV.
Desta forma, tendo o
Expert
nomeado pelo Juízo concluído que, no momento da perícia, a segurada encontrava-se apta a exercer suas atividades habituais e laborativas, ou seja, que o grau das enfermidades que acometem a Recorrente não ocasionaram um dano incapacitante, tampouco a redução da sua capacidade laboral, não há o que se reformar na sentença recorrida.

V. Acerca do Recurso Adesivo interposto pelo INSS,
a irresignação da Autarquia Previdenciária Apelante não merece prosperar. Em suas razões recursais, o INSS se restringe a pleitear a restituição do valor dos honorários periciais, por ele adiantados por força do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93.

VI.
A Lei Federal nº 8.213/1991, em seu art. 129, parágrafo único, preceitua que o procedimento judicial concernente aos “
litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho
” é “
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
”.

VII.
Desse modo, é prudente consignar que, de fato, o STJ firmou o entendimento de que
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
, no julgamento do REsp n. 1.823.402 e REsp n. 1.82482 (Tema 1.044).

VIII.
Contudo, a despeito do posicionamento do STJ, acima demonstrado, verifica-se que, na hipótese, não é possível a cobrança de tais despesas em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de título executivo judicial a amparar a pretensão executiva da Autarquia Federal e a não participação do Estado da Bahia na demanda. Assim, para satisfazer sua pretensão, a Autarquia Apelante deverá propor ação autônoma para a cobrança do seu crédito junto ao Estado da Bahia, a qual deverá tramitar perante o Juízo da Fazenda Pública.

IX.
Assim, resta impositiva a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

X. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
N
°
8008137-21.2017.8.05.0001
,

oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante/Aderida,
BRUNA PATRÍCIA SOUZA DA SILVA
e, como Apelado/Aderente,
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTO, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA